Tribunal: TJBA
Processo: 0000042-50.2012.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000042-50.2012.8.05.0184 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VANESSA FARIAS DE SOUZA LINHARES e outros (4) Advogado(s): FABIO LEITE DOS SANTOS APELADO: ORGANIZACAO DE SAUDE COM EXCELENCIA E CIDADANIA - OSEC e outros Advogado(s):SAULO VELOSO SILVA, MARCELA CASTEL CAMARGO, RAFAELA PUGLIA FRANCISCO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. INADIMPLEMENTO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou acordo celebrado pelas partes e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. No mérito recursal, os apelantes sustentam o inadimplemento da primeira parcela do ajuste e postulam a nulidade da transação, com retorno do processo ao estágio anterior e retomada das medidas constritivas. Em contrarrazões, foi suscitada preliminar de intempestividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação é tempestiva, diante da suspensão do expediente e dos prazos em determinados dias; e (ii) estabelecer se há interesse recursal e adequação da via eleita para impugnar sentença que homologou integralmente acordo celebrado pelas próprias partes, em razão de alegado inadimplemento posterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de intempestividade deve ser rejeitada, porque houve suspensão do expediente e dos prazos nos dias 17, 18 e 21/04/2025 e 01 e 02/05/2025, o que torna tempestiva a apelação protocolizada em 09/05/2025. 4. Os apelantes não têm interesse recursal contra sentença que apenas homologou o acordo exatamente como por eles requerido, sem lhes impor gravame. 5. O alegado inadimplemento superveniente da avença não invalida, por si só, a transação nem a sentença homologatória. 6. A homologação judicial da autocomposição constitui título executivo judicial, de modo que o meio processual adequado, em regra, é o cumprimento da sentença homologatória. 7. A pretensão de desconstituir o acordo por eventual vício invalidante deve ser deduzida em ação própria, e não em apelação dirigida contra sentença que apenas chancelou a manifestação de vontade das partes. 8. O conteúdo das razões recursais revela, em essência, tentativa de retomar a fase executiva e satisfazer coercitivamente o crédito, o que confirma a inadequação da via eleita. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Preliminar de intempestividade rejeitada. Apelação não conhecida. Tese de julgamento: 1. Não há interesse recursal para apelar contra sentença que homologa acordo celebrado exatamente nos termos requeridos pelas próprias partes. 2. O inadimplemento posterior do acordo homologado judicialmente não acarreta automaticamente a nulidade da transação nem da sentença homologatória. 3. O descumprimento superveniente de acordo homologado deve ser veiculado, em regra, por cumprimento de sentença, ressalvada a hipótese de ação própria para discussão de vício invalidante do negócio. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, III, “b”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 0000042-50.2012.8.05.0184, em que figuram como apelantes ALINE SILVA DE ARAUJO, GARDENIA CATHARINA DE ARAUJO RIBEIRO CRISTINO DE SOUZA, NUBIA NEI SOUZA DE LIMA, VANESSA FARIAS DE SOUZA LINHARES e ODILAR NEIVA DE ARAUJO JUNIOR, e como apelado INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA – ME. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES E NÃO CONHECER DA APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.